Tribunal: STF
Processo: HC 267804
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 971.878/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06). Conforme relatado na sentença: 

Consta da inicial que os réus estavam associados para a promoção do tráfico de drogas. Com tal finalidade, guardavam 8.630 gramas de cocaína em pó e 2.351 gramas de cocaína petrificada, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A sentença condenatória transitou em julgado em 2014, e a presente ação foi impetrada apenas em 2024, tornando inviável o reconhecimento de nulidade após o trânsito em julgado, em razão da coisa julgada. 
[...]
5. Não se vislumbram flagrantes ilegalidades na decisão impugnada que justifiquem a atuação desta Corte em sede mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “os policiais civis violaram o domicílio do paciente e promoveram verdadeira ‘pescaria probatória’, sendo que justificaram que havia ‘suspeitas’ de que o paciente ‘poderia’ estar transportando drogas em seu veículo automotor, a fim de abordá-lo e promover revista pessoal e veicular, que não logrou êxito de encontrar objetos ilícitos; logo, em decorrência da frustração da ação originária, resolveram invadir, não um, mas dois imóveis, sem consentimento, ordem judicial ou fundadas suspeitas, com a finalidade de averiguação”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar [...], absolvendo-se o paciente”.   
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025). 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente